Tribunal: CARF
Processo: 10880.974426/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.974426/2018-24
ACÓRDÃO
3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.630, nos quais alega os seguintes vícios:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974426/2018-24
2
1. Omissão e obscuridade na análise do argumento de defesa relativo à
manutenção dos créditos apurados na contabilidade sobre NFs canceladas (item
II);
2. Omissão parcial por ausência de análise de documento fiscal relativo às notas
fiscais (“NFs”) não corretamente declaradas ou inexistentes (item III);
3. Omissão devido à ausência de análise do art. 17 da Lei no 11.033/2004,
referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição; e contradição devido ao acórdão do CARF entender pela
possibilidade de creditamento nos casos em que os insumos desonerados são
aplicados em produtos ou serviços onerados (item IV);
4. Omissão e obscuridade ao analisar a glosa referente ao frete de transferência
entre estabelecimentos da Embargante, suscitado no item relativo à Situação 07
(item V).
O despacho de admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos de declaração,
reconhecendo os seguintes vícios:
1. Situação 06 – Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao Pagamento da
Contribuição;
2. Situação 07 - Fretes sobre compras cujos insumos estão sujeitos à alíquota zero.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 30/01/2024, opondo os
embargos em 05/02/2024 (segunda-feira), dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Os embargos de declaração foram parcialmente admitidos para saneamento do
voto quanto aos capítulos recursais: Situação 06 – Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao
Pagamento da Contribuição e Situação 07 - Fretes sobre compras cujos insumos estão sujeitos à
alíquota zero, do recurso voluntário.
Passo à análise dos vícios admitidos.
Situação 06 Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao Pagamento da
Contribuição
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974426/2018-24
3
Neste ponto, o Recurso Voluntário utilizou três argumentos para suportar a defesa
do creditamento.
O primeiro foi de que a vedação contida no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 não abarca a hipótese de aquisição sujeita à alíquota zero, pois que neste
caso, há uma incidência tributária, apesar de ser com alíquota zero.
O segundo argumento foi de que somente não haverá crédito sobre bens e serviços
isentos, quando este forem revendidos ou utilizados em produtos não sujeitos ao pagamento das
contribuições. No caso, a redução à alíquota zero se assemelharia à isenção.
O terceiro foi de que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado tacitamente
o inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Os embargos foram admitidos, parcialmente, para sanar a contradição ou
obscuridade quanto ao fato de os produtos vendidos pela recorrente serem ou não sujeitos à
alíquota zero. O excerto abaixo do despacho de admissibilidade dos embargos esclarece o ponto
admitido:
“Na abordagem do tema, após introduzir o assunto, a i. Relatora do processo
transcreve excertos da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos
autos do Resp no 1.423.000, da Relatoria do Emin. Ministro Dr. Gurgel de Faria,
para então concluir que
Extrai-se das leituras que no regime não cumulativo das contribuições, por falta de
amparo legal, é inviável apuração de crédito nas aquisições não tributadas,
isentas ou sujeitas à alíquota zero, quando há revenda, ou a matéria prima
adquirida fora do campo de incidência é utilizada na prestação de serviço ou na
produção de bem ou produto também não alcançados pelas contribuições, isentos
ou com alíquota zero.
Depreende-se do teor do voto que, na situação de que se trata (insumos não
onerados), a vedação à tomada de crédito está restrita à hipótese de revenda ou
utilização em mercadoria também não onerada pela Contribuição.
Não fica claro no processo (Despacho Decisório e decisão embargada), se os
produtos vendidos pela embargante são ou não são tributados pelas
Contribuições.
De fato, a decisão padece do vício de contradição ou obscuridade.”
O saneamento restringe-se à definição da incidência dos produtos vendidos pela
embargante, se são sujeitos ao pagamento das contribuições ou se não são alcançados pelas
contribuições ou isentos ou sujeitos à alíquota zero.
Ora, depreende-se que os pedidos de ressarcimentos formulados são justamente
para ressarcir créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, conforme e-fls. 02
a 08, conforme descrição do crédito pleiteado:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974426/2018-24
4
“201-Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Alíquota
Básica”
A premissa jurídica para se ressarcir é justamente a não tributação das receitas no
mercado interno, nos termos dos artigos 17 da Lei no 11.033/2004 e 16 da Lei no 11.116/2005,
abaixo transcritos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Entendo não haver qualquer dúvida quanto à não tributação das receitas da
embargante, pois os créditos pleiteados pela própria embargante foram por ela vinculados a
receitas não tributadas no mercado interno, nos pedidos de ressarcimento objeto destes autos.
Situação 07 - Fretes sobre compras cujos insumos estão sujeitos à alíquota zero
A matéria foi tratada no acórdão embargado da seguinte forma:
“[...]
Retomando o caso, corroborado pela DRJ, a Autoridade Fiscal alega que o frete
segue o insumo sujeito à alíquota zero e, por essa razão, inexistindo recolhimento
das contribuições na operação principal (aquisição de insumo), mostra-se inviável
apuração de créditos de seu secundário (frete).
No entanto, este Colegiado por diversas vezes admitiu apuração de crédito de
PIS/PASEP e COFINS nos fretes pagos pelo contribuinte para o transporte de
insumos, mesmo nos casos em que reduzidos à zero à alíquota do insumo.
Isso porque o frete pode ser elemento dissociável do insumo. Ou seja, uma vez
tributado o serviço de frete (apartado da operação atinente à aquisição do
insumo), a possibilidade de cálculo do crédito funda-se no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
[...]
À vista disso, reverto à glosa sobre o serviço de transporte contratado pela
Recorrente no transporte de insumos (fertilizantes e suas matérias primas).
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974426/2018-24
5
Em relação aos demais itens citados pela Recorrente “143. Os fretes sobre
transferências entre estabelecimentos em fase de industrialização geram direito a
crédito, sendo que os fretes entre estabelecimentos aqui incluem as remessas de
matérias-primas para armazém, as remessas para industrialização, as
transferências, dentre outros assemelhados.”, não está claro no despacho
decisório que tais itens estão imbuídos no chamado “frete sobre compra”.
Diante disso, resta prejudicado conceder os créditos atinentes aos fretes entre
estabelecimentos, de transferências e de remessas para armazém, sob pena de
decisão ultra petita.”
Verifica-se que o acórdão embargado concedeu o crédito no frete de aquisição de
insumos, mas não conheceu da alegação relativa aos fretes de transferência entre
estabelecimentos, transferências e remessas para armazéns, remessas para industrialização por
considerar que não estava claro se houve glosa deste tipo de frete na rubrica “frete sobre
compra”.
Os embargos alegam que a discussão sobre tais fretes está presente no recurso
voluntário, no capítulo “Situação 07 - Fretes sobre compras cujos insumos estão sujeitos à alíquota
zero” e que o acórdão deveria apreciar o mérito das glosas ou deixar claro que os fretes de
transferência entre estabelecimentos não fazem parte da referida glosa.
O despacho de admissibilidade proferiu a seguinte análise neste ponto:
“Mais uma vez assiste razão à embargante neste particular.
A decisão considerou que o Despacho Decisório não foi claro em relação à efetiva
glosa dos créditos com gastos realizados para o transporte de mercadorias entre
estabelecimentos. Se há falta de clareza no trabalho realizado pela Fiscalização
Federal, alguma medida deve ser tomada para sanear o processo e viabilizar a
execução segura do acórdão, seja pela conversão do julgamento em diligência,
seja pelo provimento ou improvimento do recurso em relação às glosas desta
natureza eventualmente realizadas, ou seja por qualquer outra medida que venha
ser decidida pela Turma por ocasião do julgamento do processo.”
A dúvida reside na existência de glosa relativa a fretes de transferência de insumos
entre estabelecimentos da embargante.
No Despacho Decisório (e-fls. 307/309), o item “Situação 07- Fretes sobre Compras
cujos insumos estão sujeitos à Alíquota Zero” é concluído da seguinte forma:
“Assim, fretes sobre compras, mesmo considerado exemplificativo o conceito de
insumo trazido pelo art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, ainda assim
não são considerados insumos.
Pelas razões descritas acima, os CTEs de <Frete sobre Compras> cujos insumos
não foram sujeitos ao pagamento (pois sujeitos à Alíquota Zero) das contribuições
de PIS/COFINS foram glosados.”
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.337 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974426/2018-24
6
A glosa se referiu a fretes sobre compras.
Em manifestação de inconformidade, a embargante introduziu a alegação de
crédito sobre transferências entre estabelecimentos na fase de industrialização, o que foi também
rechaçado pela DRJ, que considerou que as glosas se referiram apenas aos fretes na aquisição de
matéria-prima sujeita à alíquota zero. O excerto abaixo esclarece:
“Quanto aos demais argumentos da empresa, cabe esclarecer que, de fato, o
entendimento da RFB é no sentido de que as despesas com transferências de
matérias-primas e produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais da
mesma pessoa jurídica geram direito a crédito da não cumulatividade (artigo 172,
§ 1o, inciso IX da IN/RFB no 1.911/2019).
No entanto, o contribuinte pretende estender este entendimento a diversas
outras hipóteses, relativas a transporte entre pessoas jurídicas diversas, quando a
glosa se refere especificamente à aquisição de matéria-prima sujeita à alíquota
zero.”
A DRJ confirmou o entendimento da RFB quando à possibilidade de tomada de
créditos na transferência de insumos entre estabelecimentos da empresa, mas que tais fretes não
compunham a lide.
Em recurso voluntário, a embargante repete as alegações, mas não enfrenta o
fundamento utilizado pela DRJ em seu acórdão, no sentido da inexistência de glosa quanto à
transferência de insumos entre estabelecimentos.
E foi neste sentido, o caminho tomado pela decisão embargada, ou seja, não
conheceu das alegações quanto às outras modalidades de fretes referidas no recurso voluntário, à
exceção de fretes sobre compras de insumos sujeitos à alíquota zero, em razão de não comporem
o litígio. Destarte, entendo não haver a omissão ou obscuridade alegada.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 833
DF CARF MF
Original